Tribunal: TJDFT
Processo: 0746795-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746795-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença apresentado por BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA, pela qual rejeitada a impugnação à penhora. Esta a decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora ID 245745809 apresentada por BANCO BRADESCO S.A., ao argumento de ausência de citação válida, bem como a consequente nulidade dos atos processuais. O credor manifestou-se em ID 245921676 e sustentou que o executado foi citado por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, não havendo vício na citação. Pugnou pela condenação do executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. DECIDO. O EXECUTADO é cadastrado no Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos da Resolução do CNJ 455/2022, com redação conferida pela Resolução CNJ 569/2024. Todos os prazos processuais serão contados com base exclusivamente nas publicações no Domicílio Judicial Eletrônico ou no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN): “Art. 11. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela Resolução CNJ no 234/2016, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário. § 1o O DJEN pode ser utilizado como instrumento para publicação das decisões proferidas em processos administrativos de competência das corregedorias ou em processos administrativos disciplinares (PAD) instaurados contra magistrados, servidores ou agentes delegados do foro extrajudicial. § 2o A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, previsto no art. 14 desta Resolução, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006. § 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024 (...) Art. 18. O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024)”. Assim, da redação do § 3o do art. 11 da Resolução, analisado em conjunto com o art. 18, não há dúvida de que os prazos processuais dos atos que não exigem vista ou intimação pessoal serão contados com base na publicação no DJEN. No presente caso, a citação exige vista da parte contrária, de modo que o expediente deve ser por meio do DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO, o que neste caso foi feito, de modo que foi válida a citação. Por fim, quanto ao valor bloqueado, o executado não logrou êxito em demonstrar que a quantia constrita é impenhorável ou que houve excesso na penhora. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado, o que no presente caso ausente estes requisitos, de modo que indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé. Assim, REJEITO a impugnação. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor do credor. Após, venham os autos conclusos para extinção. P.I.” – ID 251798299 dos autos n. 0722656-89.2024.8.07.0003; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega: “Trata-se de Ação de Embargos de Terceiros que não houve a habilitação dos procuradores do Banco Bradesco, de modo que seus representantes legais jamais foram intimados/citados acerca de quaisquer atos processuais. Ressalte-se que, conforme expressamente determinação do juízo singular (ID. 205114754), a intimação deveria ser realizada à parte autora por meio de seu procurador, sendo autorizada a citação pessoal apenas na hipótese de inexistência de advogado constituído. ( ) A demonstrada falta de intimação/citação do advogado da Embargada, apesar de determinação expressa conforme comprovado acima, reflete numa insanável nulidade granjeada para os presentes autos, ex vi art. 272 § 2o do Código de Processo Civil. ( ) Assim, impugnou a parte autora, em 02/08/2025, a penhora realizada e requereu a habilitação de seu procuradores (ID 245745809), porém, a impugnação foi rejeitada no ID 251798299. ( ) Ora, havendo previsão legal inserida no Art. 677 do CPC e ainda constatando que não existe procurador do Banco Bradesco habilitado e nem intimado é que se busca que seja decretado a nulidade dos atos processuais.” (ID 77689629). Por fim, requer: “Diante do exposto, requer que o presente recurso de agravo de instrumento seja recebido, com efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para, in limine, determinar a nulidade de todos os atos processuais realizados sem a intimação / citação do procurador da parte autora, bem como desbloqueando a penhora realizada indevidamente. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso.” (ID 77689629, p.7). Preparo regular (ID 77691031). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Tratam-se, na origem, de embargos de terceiro opostos em 22/07/2024 por ÉRICA DE LIMA JARDIM ALEXANDRE E PAULA DE LIMA TAVARES contra BANCO BRADESCO S.A. (ID 204928836, origem). Em 24/07/2024, determinada a citação do embargado: “Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676, CPC. Foi determinada a suspensão dos atos de expropriação relativos ao imóvel em questão, conforme decisão monocrática proferida pela e. Desembargadora Relatora do agravo de instrumento interposto por AGNALDO FERREIRA TAVARES, autos n. 0724857-63.2024.8.07.0000. Também foi suspenso o processo principal até o julgamento do mencionado recurso. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. I.” (ID 205114754, origem) A decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/07/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 29/07/2024, segunda-feira (ID 205454801, origem). O prazo para apresentação de contestação pelo BANCO BRADESCO S.A. transcorreu sem manifestação (ID 209577819, origem), e foi proferida sentença pela qual julgado procedente o pedido: “III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, e 681, ambos do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, para declarar a nulidade da penhora efetivada sobre o imóvel registrado sob a matrícula de no 354697, no cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado no Setor Habitacional Vicente Pires - SHVP - Trecho 3, Quadra 08, conjunto 18, Lote 02. Em razão da sucumbência e causalidade (súmula 303 do STJ), condeno o embargado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa atualizado (INPC), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do trânsito em julgado (art. 85, § 16, do CPC). Destaco que a matrícula do bem imóvel objeto da lide continha averbação da quota-parte pertencente às embargadas quando requerida a constrição (id. 183667653 do processo principal [autos n. 0705800-89.2020.8.07.0003]), contexto que atrai o entendimento firmado no Tema n. 872 do STJ (Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro). Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos em apenso. Após, desapensem-se os autos Oportunamente, arquivem-se os autos.” (ID 220562345, origem) Em 24/03/2025, o patrono das embargantes, BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA, iniciou o cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, visando ao pagamento de R$29.795,17 (ID 230182269, origem). Pela decisão de ID 239806725 na origem, determinada a pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, a qual foi frutífera (ID 243416681, origem). BANCO BRADESCO S.A. apresentou impugnação à penhora e requereu a nulidade dos atos processuais por falta de citação (ID 245745809, origem). Pela decisão agravada, a impugnação foi rejeitada (ID 251798299, origem). Muito bem. Nos termos do art. 246, caput e § 1o do CPC: “Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.” (grifei) E, conforme art. 18 da Resolução CNJ 455/2022, com redação alterada pela Resolução CNJ 569/2024: “O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN.” Na hipótese, BANCO BRADESCO S.A. se encontra cadastrado como “Usuário Domicílio Eletrônico” deste Tribunal; e, em consulta à aba de expedientes da PJe 1o grau, verifica-se que BANCO BRADESCO S.A. foi intimado em 24/07/2024 da decisão de ID 205114754 na origem, pela qual determinada sua citação, e registrou ciência em 05/08/2024: “Intimação (37539906) - Prioridade: Normal - ID do documento (205273170) BANCO BRADESCO S.A. Representante: BANCO BRADESCO S.A Expedição eletrônica (24/07/2024 19:27:28) Usuário Domicílio Eletrônico registrou ciência em 05/08/2024 01:13:27 Prazo: 15 dias” (grifei) Assim, como bem definido pela decisão agravada, a citação foi feita nos exatos termos do art. 246 do CPC e do art. 18 da Resolução no 455/2022 do CNJ, ou seja, por meio do Domicílio Eletrônico, não havendo que se falar em nulidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora